Tribunal: TJDFT
Processo: 0749391-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749391-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIDROFAMA COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI, THARSON VICTTOR ASSAYAG DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0735341-08.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 214876199 da origem): “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme determinado no ID 214296404.” Inconformado, o exequente recorre. O agravante alega que, após diversas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem sucesso, a medida requerida é essencial para a satisfação do crédito exequendo, no valor atualizado de R$ 117.877,22 (cento e dezessete mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos). Sustenta que a decisão de origem contraria o entendimento jurisprudencial e legal, notadamente o princípio da cooperação processual e a razoável duração do processo, já que não há nos autos diligência recente junto ao INFOJUD. Ao final requer: “a) requer a concessão da tutela de urgência recursal, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a realização da pesquisa ao sistema INFOJUD. No mérito: a) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando em definitivo a realização da pesquisa INFOJUD;” (g.n.) Preparo regular identificado (ID 66397959). Contrarrazões apresentadas (ID 66817948). É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento foi interposto com o fim de se obter a antecipação de tutela de urgência em face da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa INFOJUD. Entretanto, em que pese a interposição do agravo de instrumento em 19/11/2024 (ID 66396103), sobreveio nova decisão deferindo a pesquisa INFOJUD. Eis o dispositivo: “Lado outro, considerando que esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. (...) 2. Sem prejuízo, comunique-se nos autos do Agravo de Instrumento de no 0749391-71.2024.8.07.0000 (IDS 218307763) quanto ao deferimento da consulta ao referido sistema.” (g.n.) Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal. Mutatis mutandis, confira-se alguns julgados deste egrégio TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.1. "( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido"(Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022.) Desse modo, ocorrendo fato superveniente que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da realização da pesquisa INFOJUD no processo de origem, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente agravo, por ausência superveniente de interesse recursal. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao Art. 932, inciso III, do CPC. É o meu voto. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator